Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702366-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO EMBARGADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Decisão – Efeito Suspensivo – Erro Material – Ausência de Alteração de Entendimento. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta a existência de erro material na Decisão embargada ao consignar ser a parte mero representado em outros autos, sendo, em verdade, também parte. Entendo que lhe assiste, porquanto existente o erro material na Decisão prolatada. Contudo, o simples fato de o embargante ser parte também naqueles autos não possui o condão de alterar o entendimento anteriormente exarado, principalmente por se tratar de demanda ajuizada posteriormente ao presente feito. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração a fim de sanar o erro material apontado, entretanto sem lhe atribuir efeitos modificativos. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator